Tribunal: TJES
Processo: 5000271-42.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-42.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCILANE CAZATI DE PAULA RIBEIRO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA TÉCNICA – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A parte ora apelada concedeu direito de defesa e ao exercício do contraditório no decorrer do procedimento para apuração da infração, havendo comprovação da notificação da consumidora acerca do horário da perícia no padrão medidor substituído, conforme id. 7305019.

2.
Ademais, as fotos acostadas no id. 7305021 demonstram que houve, de fato, manipulação do padrão medidor e o rompimento dos lacres, reforçando, assim, a tese defensiva de necessidade de recuperação de consumo não faturado.

3
. Nessa toada, não se pode negligenciar que a autora se beneficiou com a equivocada mensuração da energia por ela consumida, sendo incontroverso nos autos que durante todo o período houve o regular fornecimento de energia.

4. Diante da ausência de ato ilícito praticado pela concessionária recorrida, resta afastado as pretensões da recorrente de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCILANE CAZATI DE PAULA RIBEIRO

em face da r. sentença que nos
autos
da ação de
claratória
ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, (i) existir responsabilidade objetiva da parte ré e (ii) não é válida a prova unilateralmente produzida pela concessionária.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas no id. 7305285 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000271-42.2023.8.08.0058

APELANTE:

FRANCILANE CAZATI DE PAULA RIBEIRO

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCILANE CAZATI DE PAULA RIBEIRO

em face da r. sentença que nos
autos
da ação de
claratória
ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, (i) existir responsabilidade objetiva da parte ré e (ii) não é válida a prova unilateralmente produzida pela concessionária.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas no id. 7305285 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em sua inicial, a parte requerente, ora apelante, afirma que ao solicitar visita técnica, fora trocado seu medidor e, em maio de 20223, ao solicitar a instalação de um segundo medidor, fora surpresada pela necessidade de pagamento de cobrança complementar, no valor de R$ 1.207,03 (um mil, duzentos e sete reais e três centavos), referente aos meses de maio a outubro de 2022.

Argumenta, assim, que não fora cientificada acerca da instauração de processo administrativo para apuração de suposta fraude em seu medidor, fato que impediu de exercer o contraditório.

Após apresentação de contestação e documentos, sobreveio o édito sentencial que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Registro, de início, que muito embora a autora apresente irresignação acerca da cobrança perpetrada pela ré, a própria consumidora reconhece, em sua vestibular, que
“
notou queda do consumo de energia por dois meses seguidos – junho e julho de 2022 (contas anexas) -, razão pela qual se dirigiu a empresa requerida em julho de 2022 e solicitou visita técnica, afim de auferir eventual problema técnico na medição de energia”
.

Dessa maneira, tal como pontuado pelo julgador primevo, verifica-se que a partir do mês de novembro/2022 - mês imediatamente posterior à lavratura do TOI e substituição do padrão medidor –, o consumo, registrado em baixo patamar ou até zerado nos meses anteriores, voltou a corresponder ao que era verificado no período anterior ao do procedimento de inspeção, apresentando um consumo mediano.

Ademais, as fotos acostadas no id. 7305021 demonstram que houve, de fato, manipulação do padrão medidor e o rompimento dos lacres, reforçando, assim, a tese defensiva de necessidade de recuperação de consumo não faturado.

Nessa toada, não se pode negligenciar que a autora se beneficiou com a equivocada mensuração da energia por ela consumida, sendo incontroverso nos autos que durante todo o período houve o regular fornecimento de energia.

Por fim, verifico que a parte ora apelada concedeu direito de defesa e ao exercício do contraditório no decorrer do procedimento para apuração da infração, havendo comprovação da notificação da consumidora acerca do horário da perícia no padrão medidor substituído, conforme id. 7305019.

Desta forma, entendo que, neste caso em específico, não houve transgressão aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por sinal, em casos análogos, já foi o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRECONIZADO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010, DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDO EM TODAS AS FASES. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.12.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES APURADOS SUPERIORES AO CONSUMO DE 90 (NOVENTA DIAS) ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE SOB PENA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. II. Na hipótese, em todas as fases da apuração das irregularidades, perpetrada pela Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica, foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sendo possibilitado à Recorrida comparecimento no local da realização da perícia, bem como sendo encaminhado à mesma o Relatório de aferição de consumo irregular juntado aos autos pela própria Autora da Ação, onde consta expressamente que o referido cálculo pode ser impugnado pelas vias administrativas antes de qualquer providência alusiva à cobrança respectiva. III. Em visita técnica de vistoria na unidade de consumo, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3492589, ocasião em que restou cientificada a Recorrida, sendo colhida sua assinatura ao final. IV. Concluída a análise técnica do equipamento restou concluído que o medidor encontrava-se com os lacres do aferidor violados, disco arranhado por intervenção de terceiros e com 50% (cinquenta por cento) da engrenagem do registrador cortada por intervenção de terceiros, não registrando o consumo correto de energia elétrica (fls. 72). V. Restou encaminhado à Recorrida o relatório de recuperação do consumo, tendo sido, inclusive, apresentado pela mesma na Petição Inicial (fls. 19/26), onde consta, inclusive, expressamente, a advertência de possibilidade de impugnação Administrativa do débito, na forma disciplinada pelo artigo 133, § 1º, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em vigor à época. VI. A Recorrente emitiu cobrança do valor referente ao consumo irregular no equivalente a R$ 4.599,54 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), entretanto, os valores em questão não podem ser exigidos sob pena de interrupção do serviço, porquanto esta medida de forçar o consumidor ao pagamento somente pode decorrer de débitos relativos ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da irregularidade, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sendo que, na hipótese, o valor em referência perfaz apuração resultando de 24 (vinte e quatro meses), portanto, em desconformidade com o Precedente Jurisprudencial de observância vinculativa alhures mencionado. VII. Recurso conhecido e provido em parte, para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de considerar a regularidade da apuração do consumo de energia elétrica na instalação da Recorrida, mantendo, entretanto, a Sentença na parte em que conferiu a tutela jurisdicional no sentido de impossibilitar a cobrança dos referidos valores sob pena de interrupção do serviço, redistribuindo os ônus sucumbenciais a serem arcados na proporção de (dois terços) pela Recorrida e (um terço) pela Recorrente. (TJES, Apelação de n. 0001081-39.2020.8.08.0016, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE – REJEITADA – LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – ANÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. 1. As razões recursais são suficientes para atacar os fundamentos da r. sentença recorrida, porquanto deles não se dissociaram, e permitiram perfeitamente o exercício do contraditório pela apelada e a compreensão deste julgador quanto ao motivo da irresignação, razão pela qual rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida em contrarrazões. 2. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida foram corroborados pelo laudo de avaliação técnica e também pelo histórico de consumo, que indica claramente o degrau. 3. Embora o consumidor não estivesse presente no momento da inspeção, não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço. 4. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 5. A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, bem como as diretrizes do REsp 1.412.433/RS para a notificação de descontinuidade do fornecimento de energia elétrica. 6. Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autoriais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5000434-03.2022.8.08.0011 , Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Jul/2023)

Por fim, diante da ausência de ato ilícito praticado pela concessionária recorrida, resta afastado as pretensões da recorrente de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85§11º, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários recursais, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)